Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA DO ENTORPECENTE RELEVANTE. POUCA QUANTIDADE. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há amparo legal a sustentar pedidos de restituição de bens de terceiros formulados pelos próprios réus; pois, há necessidade da demonstração da propriedade e da boa fé por parte d"àqueles que tem bens apreendidos em ilícitos penais.
2. Mostra-se com rigor a negativação da circunstância judicial pela natureza da infração prevista no artigo 42 da Lei de Tráfico de Drogas quando, apenas 0,40g crack são apreendidos, eis que uma fração diminuta de droga não tem potencial ofensivo qualificado.
3. Dar parcial provimento ao recurso.